Tribunal: TJMT
Processo: 1001761-29.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001761-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSINEY DAMIAO RIBEIRO - CPF: 000.110.141-21 (RECORRENTE), LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA - CPF: 041.152.691-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO.

DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM.

MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Condenação em reparação por danos morais. Hipótese em que a parte teve seu nome protestado indevidamente

pelo Estado de Mato Grosso por débito de custas processuais alheias.

2.

O
quantum
arbitrado na origem deve ser majorado para atender as circunstâncias do caso concreto e o critério da razoabilidade, bem ainda o binômio da reparabilidade do dano.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
WILSINEY DAMIÃO RIBEIRO
contra sentença que, em
ação declaratória de inexistência de débito co pedido de indenização por danos morais por protesto indevido
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos e condenou em indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a parte alega que o valor arbitrado é irrisório considerando a capacidade financeira do Estado de Mato Grosso, e o caráter pedagógico necessário para evitar a repetição da conduta, de modo que deve ser majorado para o valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afiança que teve que despender de custos e tempo para resolver a situação decorrente da pendência de outrem, pela qual foi protestado indevidamente, o que não foi considerado, ainda, foi impedido de adquirir crédito perante instituição financeira, quando da descoberta do débito, o que lhe causou dano extrapatrimonial.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 211209307).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001761-29.2024.8.11.0001

Polo Ativo

WILSINEY DAMIAO RIBEIRO

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] Analisando detidamente os fatos alegados na petição inicial, bem como os documentos e provas colacionados aos autos, vê-se que restou comprovada a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o evento e a ação do ente público.

[...]

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o requerente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Diante do exposto, RATIFICA-SE A LIMINAR e, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência da relação jurídica, bem como DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO promova a exclusão definitiva dos protestos nº 537281 e 537282 registrados junto ao Cartório do 4º Ofício Notarial e Registral de Cuiabá/MT e, ainda, CONDENAR a parte requerida a pagar ao requerente a título de danos morais a quantia de RS 1.000,00 (mil reais), acrescido de juros desde a citação (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), quanto à correção monetária que incide desde o arbitramento já esta contida na SELIC e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 211209300 – fls. 5/6).

No que se refere aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é presumido nos casos de protesto indevido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022)

Em relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório – o móvel recursal, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Da análise dos extratos juntados no decurso da ação, verifica-se que o recorrente foi protestado em virtude de custas processuais decorrentes de execução fiscal de pessoa diversa, e por não residir no Estado de Mato Grosso, teve que providenciar causídico para promover a ação originária para reconhecimento da inexistência de relação jurídica com o débito. Ademais, o Estado de Mato Grosso não apresentou prova acerca de negativações outras no nome da parte recorrente, motivo pela qual a majoração do
quantum
indenizatório é necessária.

Dentro dessa parametrização, sendo a controvérsia sobre o protesto indevido no Cartório do 4º Ofício de Cuiabá/MT, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024